Tribunal: TJMT
Processo: 8010209-30.2016.8.11.0039
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010209-30.2016.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0304-85 (RECORRENTE), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), DANIELI DE PAULA SOUZA - CPF: 050.860.521-06 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
condenar a parte recorrente na devolução da quantia de R$ 1.006,65 (um mil, seis reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais, e
b)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a decadência. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

3. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

4. Não tendo sido comprovado o preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do Recurso Inominado, bem como não houve pedido de gratuidade de justiça, impõe-se a declaração de deserção recursal, e, portanto, não conhecido o recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Móveis Romera Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para:
a)
condenar a parte recorrente na devolução da quantia de R$ 1.006,65 (um mil, seis reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais, e
b)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A recorrente, nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência do instituto de decadência, pois o prazo para consumidor reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, conforme artigo 26 do CDC. No mérito, alega a inocorrência de danos morais com a presente situação. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Sem adentrar no mérito das razões recusais, tenho que o recurso não dever ser conhecido, posto que a Recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido no §1o do art. 42 da Lei 9.099/95.

A esse respeito, esclareço que o Recurso Inominado foi interposto em 26.06.2019, quarta-feira, às 17h56, enquanto que o preparo apenas informado em 28.06.2019, sexta-feira, às 21h50.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da Turma Recursal,
in verbis:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não tendo sido comprovado o preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do Recurso Inominado, bem como não houve pedido de gratuidade de justiça, impõe-se a declaração de deserção recursal, e, portanto, não conhecido o recurso.

(TJ-MT - RI: 80149936020138110005 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2020)

Aliado a isso, o Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe que:

Enunciado 80
– O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Desse modo, o preparo recursal, por constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, deve ser efetuado, no prazo de legal de 48 (quarenta e oito) horas, sendo, portanto inadmissível o presente recurso, haja vista que o recolhimento foi realizado em prazo posterior ao estabelecido na legislação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao não recolhimento do preparo tempestivamente.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021